Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700688-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIEL ANTONIO DE SA SILVA PACIENTE: IVONE BASTOS DA SILVA DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF A paciente, presa em flagrante em 2.12.23, pelos crimes do art. 121, caput, c/c art. 14, II, e art. 147, caput, ambos do CP, e art. 14 da L. 10.826/03 (homicídio tentado, ameaça, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), teve a prisão convertida em preventiva em 3.12.23, como garantia da ordem pública (ID 54870019, p. 2/3). Sustenta o impetrante que a decisão que converteu a prisão da paciente em preventiva não está suficientemente fundamentada. “O argumento da gravidade do delito, jargões abstratos, repercussão social, impunidade ou descredibilidade das instituições não é argumento idôneo para a manutenção da prisão preventiva” (ID 54870011, p. 4). Diz que não há provas da materialidade do crime de homicídio tentado. Não há testemunha e o laudo de exame do local foi inconclusivo, devendo-se privilegiar a presunção de inocência. E não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Não foram considerados as condições pessoais da paciente, que é primária, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Além disso, a paciente é mãe de criança (8 anos) e adolescente (17 anos). A decisão que decretou a prisão preventiva não justificou a excepcionalidade da medida, desrespeitando a decisão do STF, que concedeu habeas corpus coletivo, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda (HC n. 143.641/SP). Alega, ainda, que a tentativa incruenta levará à redução da pena na fração máxima, resultando na fixação de regime semiaberto. Pede, em liminar, seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas. A paciente – narra a denúncia - em 2.12.23, após discutir com a vítima, seu ex-companheiro, foi à residência dela, acompanhada dos filhos do casal e gritou no portão, chamando a vítima. Ao olhar pela janela, a paciente atirou contra a vítima, que não foi atingida por erro de pontaria. A vítima telefonou para a polícia, que conduziu as partes à delegacia. Em revista pessoal, localizou-se, na cintura da paciente, pistola calibre .22 e 10 munições do mesmo calibre. Na delegacia, a paciente ameaçou a vítima, dizendo: “quando eu sair da prisão, vou lhe matar”. Imputou-se os crimes do art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, e art. 147, caput, ambos do CP e art. 14 da L. 10.826/03 (homicídio tentado circunstanciado pelo motivo fútil, ameaça, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - ID 54870020, p. 1/3). Na delegacia, a vítima, policial aposentado, afirmou que foi casada com a paciente por 12 anos e o relacionamento era conturbado. Estavam separados desde janeiro de 2023. No dia dos fatos, foi à residência da paciente, ocasião em que discutiram e depois ela retornou a sua casa sem que houvesse qualquer evento relevante. À noite, a paciente foi à casa da vítima, na companhia dos filhos, e gritou do portão: “vem cá seu desgraçado eu vou te dar um tiro na sua cara”. Tentou pular as grades de ferro da residência, sendo contida pelos filhos do casal. Ao ver a vítima olhando pela janela do quarto, atirou contra ela, mas não a atingiu. Agente de polícia, na delegacia, afirmou que presenciou a paciente ameaçar a vítima, dizendo: “quando eu sair da prisão, vou lhe matar” (ID 54870017, p. 7). A paciente, na delegacia, negou ter atirado contra a vítima, afirmando que apenas arremessou “bombinha” em direção ao muro da residência dela. Adquiriu a arma há 5 anos, mas não tinha costume de andar armada. Não tinha a intenção de matar o ex-companheiro(ID 54870017, p. 10). O crime foi cometido na presença dos filhos do casal - de 8 e 17 anos. Detida na delegacia, na presença dos policiais, a paciente ameaçou matar a vítima após sair da prisão. Laudo de exame de local concluiu: “Diante do exposto, os Peritos Criminais concluem que no local examinado foi efetuado ao menos um tiro de arma de fogo de calibre compatível com .22 curto, em momento recente, no local examinado, nas circunstâncias descritas anteriormente. Assim, considera-se que o conjunto de vestígios examinados pode estar associado a uma tentativa de homicídio, como proposto no objetivo pericial, sendo necessários outros meios de prova para confirmar ou afastar a hipótese.” (ID 54870021, p. 6). A denúncia foi recebida em 11.12.23 (ação penal n. 0705842-39.2023.8.07.0002, ID 181223515). A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Os fatos, conquanto graves, não demonstram periculosidade exacerbada da paciente, que justifiquem a prisão preventiva. A paciente é primária, tem bons antecedentes e, ao que parece, se trata de fato isolado em sua vida. Além disso, tem emprego como técnica de enfermagem em hospital desde 2021, endereço fixo e é mãe de criança de 8 anos e adolescente de 17 anos (ID 54870014). Ressalte-se que, segundo a denúncia, a paciente, ao ser presa, estava com arma de fogo e 10 munições. Não obstante, narrou-se que ela atirou apenas uma vez, atingindo o muro da residência do paciente, que é policial aposentado e não foi atingido. Apesar da gravidade da conduta, praticada na presença dos filhos do casal, bastante discutível se foi tentativa de homicídio. A forma como os fatos aconteceram será melhor esclarecida durante a instrução criminal. A liberdade da paciente não oferece risco à ordem pública a justificar a prisão preventiva. Medidas cautelares diversas da prisão são, no momento, suficientes para garantir a ordem pública, mantendo a paciente sob vigilância, com a garantia da instrução criminal. Caso a paciente descumpra as medidas cautelares, essas serão revogadas e será recolhida à prisão. Ficam estabelecidas medidas cautelares consistentes em: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo; IV - proibição de se aproximar da vítima a menos de 300 (trezentos) metros. E, caso o juiz de origem entenda necessário, poderá, ainda, impor à paciente monitoração eletrônica. Defere-se a liminar devendo a paciente ser posta em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer presa. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. Após ser colocada em liberdade, a paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se ao juiz de origem e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES